Tribunal: TJSP
Processo: 2284471-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2284471-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é agravado
JOSE MARTIN FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284471-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível 2284471-67.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Centro Trasmontano de São Paulo
Agravado: Jose Martin Filho
São Paulo
Plano de Saúde
Juiz prolator da decisão: Jurandir de Abreu Júnior
Voto no 3398
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
JULGADO

AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno, combatendo a decisão
monocrática de fls. 327/329, que indeferiu o pedido de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravante.
Insurge-se a agravante sustentando, em síntese, que
o contrato foi regularmente rescindido, em função do inadimplemento
do autor por período superior a 60 (sessenta) dias não consecutivos.
Aduz que todos os requisitos legais e contratuais para a resolução
unilateral do contrato foram observados.
É o relatório.
Ante o julgamento do agravo de instrumento, no qual
fora proferida a decisão monocrática que desencadeou a interposição
deste agravo interno, este recurso perdera o objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2284471-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Assim, por meu voto, JULGO-O PREJUDICADO.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica